Tribunal: TJSP
Processo: 0009955-38.2011.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Taxas dos exercícios de 2007 a 2008 - Reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado – Extinção do feito – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do recurso de apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao primeiro grau para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Taxas dos exercícios de 2007 a 2008 - Reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado – Extinção do feito – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do recurso de apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao primeiro grau para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como Embargos Infringentes – Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000129465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009955-38.2011.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA, é apelado LEONARDO MARCIO
GIMENES.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, não conheceram do
recurso, vencido o 2o juiz que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI,
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009955-38.2011.8.26.0659
Apelante: Municipalidade de Louveira
Apelado: Leonardo Marcio Gimenes
Comarca: Vinhedo
Juiz de origem: Fábio Marcelo Holanda
VOTO No 6764
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Taxas dos exercícios
de 2007 a 2008 - Reconhecimento da ilegitimidade passiva do
executado Extinção do feito Valor da causa, na data da
propositura da ação, inferior ao valor de alçada
Não
cabimento do recurso de apelação Aplicação do princípio da
fungibilidade Devolução dos autos ao primeiro grau para, se
tempestivo o recurso, ser ele analisado como Embargos
Infringentes Recurso não conhecido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Louveira, nos autos da Execução Fiscal por ela promovida
contra Leonardo Marcio Gimenes, em face da r. sentença de fls. 20/21, que
extinguiu o processo, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/2015 (ausência de
legitimidade), em razão de o executado ser pessoa já falecida antes do
ajuizamento da ação.
Inconformado, alega o Município que é possível
o prosseguimento da execução, devendo ser autorizada a substituição do polo
passivo, defendendo que o ajuizamento ocorreu em razão de o banco de dados do
município não ter sido atualizado pelos sucessores, descumprindo os herdeiros
obrigação acessória. Busca o provimento do recurso.
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devidamente processado, sem apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se da leitura de todo o processado
que a Municipalidade de Louveira ajuizou Execução Fiscal, em 13/12/2016,
contra Leonardo Marcio Gimenes, objetivando a cobrança de débitos relativos às
Taxas dos exercícios de 2007 a 2008, nos termos das Certidões de Dívida Ativa
de fls. 03.
Após certidão dando conta do falecimento do
executado em data anterior ao ajuizamento da ação executiva, sobreveio a r.
sentença que julgou extinta a demanda, com fundamento no art. 485, VI, do CPC,
contra a qual se insurge a Municipalidade por meio do apelo que se passa a
analisar.
Pois bem.
Com efeito, assim dispõem o caput e §1o do art.
34 da Lei no 6.830/80, in verbis:
“Art. 34 - Das sentenças de primeira instância
proferidas em execuções de valor igual ou inferior a
50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional - ORTN, só se admitirão embargos
infringentes e de declaração.
§1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o
valor da dívida monetariamente atualizado e
acrescido de multa e juros de mora e de mais
encargos legais, na data da distribuição.”
Inspirado, portanto, na pequena expressão do
interesse econômico discutido, o dispositivo objetivou restringir as vias recursais
aos Embargos Infringentes e de Declaração, e assim mesmo, opostos apenas de
sentenças, devendo ambos serem direcionados ao próprio Juízo monocrático.
Ademais, conforme decisão proferida pelo E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
STJ em 09/06/2010 no REsp no 1.168.625/MG (2009/0105570-4), que teve por
Relator o Min. Luiz Fux (DJe 07/07/2010), resultou firmado o entendimento de
que, a partir de janeiro de 2001, o valor de alçada, previsto no supracitado artigo,
seria atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Ampliado
Especial (IPCA-E).
Neste sentido, o Tribunal Superior consolidou o
entendimento de que “com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser
encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o
substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem
efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor
aquisitivo”, de sorte que “50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR =
R$ 328,27 a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a
economia” (REsp no. 607.930/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004, pág. 206).
Assim sendo, será cabível o Recurso de
Apelação nas hipóteses em que o valor da Execução Fiscal, na data do
ajuizamento, seja superior a 50 ORTN ́s Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional nos termos do que dispõe o art. 34 da Lei no 6.830/80.
Na hipótese em questão, tem-se que o valor da
causa, quando de seu ajuizamento, em dezembro de 2011, importava em R$
340,31, sendo, portanto, inferior ao valor de alçada então vigente, que era de R$
661,96, de modo que o recurso adequado em face da sentença proferida seria o de
Embargos Infringentes, e não o de Apelação, como constante dos autos.
As circunstâncias, não obstante o entendimento
acatado pelo D. Juízo monocrático, recomendam o recebimento da Apelação
como Embargos Infringentes, por aplicação do princípio da fungibilidade, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medida em que não se pode considerar erro grosseiro a interposição de um
recurso por outro, dada a considerável complexidade dos atos normativos que
regulam a espécie.
Isso posto, deve ser consignada a observação, no
sentido de ser este apelo recebido como Embargos Infringentes, endereçados ao
próprio Juízo monocrático, a quem, após verificados os pressupostos de
admissibilidade, competirá o seu processamento e julgamento.
Por fim, resultam prejudicadas as demais
alegações recursais, por tudo quanto aqui exposto.
Assim sendo, não conheço do recurso e
determino a devolução dos autos à Primeira Instância, nos termos do acórdão.
Silvana M. Mollo
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32199 [FÍSICO]
Apelação no 0009955-38.2011.8.26.0659
Apelante: Prefeitura Municipal de Louveira
Apelado: Leonardo Marcio Gimenes
Comarca: Vinhedo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
Em execução fiscal, são cabíveis embargos infringentes para
impugnação de sentença que examina o mérito, desde que não superado o valor
de alçada, equivalente a 50 ORTN - Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 34 da LEF.
Saliente-se que o valor de alçada deve ser aferido no momento
da propositura da execução, levando-se em conta o valor da causa.
Com a extinção da ORTN, a atual aplicação do artigo 34 está a
depender da interpretação da norma que extinguiu o referido indexador, bem
como daquelas que criaram outros em substituição, sempre observando a
paridade das unidades de referência, sem a conversão para moeda corrente, sob
pena de perda do valor aquisitivo.
É como tem decidido o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
com acórdão da lavra da Ministra Eliana Calmon, concluindo-se que o valor de
alçada correspondente a 50 ORTN, nos termos do artigo 34 da Lei 6830/80,
equivale, hoje, ao valor congelado de R$ 328,27.
Veja-se:
“Com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser
encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um
índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das
unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo. 50 ORTN = 50
OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e
vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de
janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a
economia. O valor de alçada deve ser auferido, observada a
paridade com a ORTN, no momento da propositura da execução,
levando em conta o valor da causa” 1.
Nesse quadro, se o débito atualizado da execução na data da
distribuição, era de R$ 340,31 e o valor de alçada está congelado em R$ 328,27
desde janeiro de 2001, demonstrado está que o débito exequendo é superior ao
valor de alçada.
Assim, pelo meu voto, deve-se conhecer do recurso.
João Alberto Pezarini
Desembargador

1 STJ, 2o Turma, Resp 636.084, j. 17.06.04, deram provimento parcial, v.u., DJU
13.09.04, p.227

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
FEA8EB9
6
7
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
12E32B96
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0009955-38.2011.8.26.0659 e o código de confirmação da tabela acima.